Tribunal: TJMT
Processo: 1001298-48.2024.8.11.0014
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001298-48.2024.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Extinção da Execução, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ISAEL TAVARES DA COSTA - CPF: 084.404.878-00 (APELADO), THALITA TAVARES DA COSTA BRACIOLI - CPF: 395.905.848-96 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (APELANTE), ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. LEGALIDADE. ASTREINTES. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por Hapvida Assistência Médica S/A contra a sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, declarou quitado o débito e extinguiu o processo, com resolução do mérito, no cumprimento de sentença originado da Ação de Obrigação de Fazer nº 1001243-34.2023.8.11.0014, movida por Isael Tavares da Costa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na

(i) legalidade do bloqueio de valores via SISBAJUD, especialmente diante da alegação de ausência de caução prévia e da alegação de que a medida seria excessiva e desproporcional; (ii) a possibilidade de revisão da multa cominatória (astreintes) em razão de sua alegada desproporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. O bloqueio de valores via SISBAJUD é legítimo, pois realizado após a inércia da apelante em adimplir a obrigação, em conformidade com os arts. 523 e 835, I, do CPC/2015, que autorizam a penhora online de valores em caso de não pagamento voluntário do débito.

4. A exigência de caução prevista no art. 520, IV, do CPC não se aplica ao cumprimento definitivo de sentença, mas apenas à execução provisória.

5. No que se refere à multa cominatória, no julgamento do EAREsp n. 1.766.665/RS (DJe de 6/6/2024), a Corte Especial do STJ reconhece que, uma vez analisada o valor da multa, inclusive em âmbito recursal, não mais se admite a rediscussão da matéria, sob pena de violação do princípio da segurança jurídica, sendo possível a incidência da preclusão consumativa
pro judicato
, no que tange ao quantum acumulado da multa vencida, a fim de evitar a eternização da discussão sobre o tema.

6. A alegação de impacto econômico sobre a saúde financeira da apelante não pode prevalecer sobre a necessidade de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, especialmente considerando que a penhora foi determinada exclusivamente em razão da inércia da devedora em cumprir voluntariamente com a obrigação financeira pendente, conforme autorizado pelo dispositivo legal.

7. A recalcitrância da parte em adimplir sua dívida no prazo estipulado justifica a adoção de medidas coercitivas, como o bloqueio de valores, para garantir o cumprimento da sentença e a satisfação do crédito do credor.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese firmada
:
“
1.

O bloqueio de valores via SISBAJUD é uma medida legítima e válida, nos termos do art. 523, §3º e art. 835, I, do CPC/2015, especialmente quando a parte executada não cumpre a obrigação voluntariamente. 2. Não cabe revisão do valor das astreintes fixadas em decisão transitada em julgado, em razão da preclusão consumativa, que impede reexame do montante acumulado da multa vencida.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 520, IV, 523, §3º, 537, 805, 835.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EAREsp n. 1.766.665/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Rel. para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 3/4/2024, DJe de 6/6/2024.

TJMT, NU 1003808-42.2025.8.11.0000, Rel. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, J. 15/04/2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, que nos autos da ação de
“cumprimento de acórdão/sentença”
(Proc. nº

1001298-48.2024.8.11.0014), ajuizada em desfavor da apelante pelo apelado ISAEL TAVARES DA COSTA, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e julgou extinto o processo com resolução do mérito, em face da quitação integral do débito (cf. Id. n° 274532876).

No presente recurso, a apelante alega que o bloqueio e o levantamento dos valores são ilegais, excessivos e ofensivos aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da menor onerosidade ao devedor.

Sustenta que a decisão proferida no juízo de origem determinou bloqueio coercitivo de ativos financeiros sem previsão legal expressa e sem a exigência de caução prévia por parte do exequente, contrariando o disposto no artigo 520, IV, do Código de Processo Civil, que prevê a necessidade de caução idônea em sede de cumprimento provisório de sentença. Destaca que tal medida compromete a solidez financeira da operadora e põe em risco o equilíbrio econômico-financeiro do sistema de saúde suplementar, gerando impacto sobre o fundo comum de usuários.

Reforça que o bloqueio dos valores, sem a possibilidade de reversibilidade, caracteriza grave lesão, especialmente considerando que a empresa possui solvência e boa saúde financeira, sendo desnecessária a adoção de medida tão gravosa. Invoca o artigo 805 do CPC, que consagra o princípio da menor onerosidade ao devedor, e sustenta que a liberação imediata de valores sem caução afronta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A apelante também contesta a manutenção da multa cominatória (astreintes) no valor de R$ 21.654,86, argumentando que tal quantia é excessiva e desproporcional, já que decorre de uma obrigação de fazer (autorização para realização de cirurgia), cujo valor da prestação principal era significativamente inferior. Invoca precedentes do STJ que autorizam a modificação, redução ou exclusão das astreintes em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, quando constatada sua desproporcionalidade ou enriquecimento ilícito do credor.

Aduz ainda que o cumprimento da obrigação foi tempestivo e que a multa não deve ser usada como meio de punição, mas de coerção, devendo o seu valor guardar proporcionalidade com a obrigação descumprida. Sugere, caso mantida a condenação ao pagamento da multa, que o valor seja reduzido para R$ 5.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pede, pois, a reforma da sentença para que
“seja reconhecida a IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO pelos fatos e fundamentos supracitados.”.
(cf. Id. n° 274532877)

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição da apelação (cf. Id. nº 274532883).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A apelante insurge-se contra a sentença que rejeitou sua impugnação e extinguiu o processo em razão da quitação integral do débito, sustentando, em síntese, a ilegalidade do bloqueio de valores sem prévia caução, a desnecessidade da medida constritiva em virtude de sua alegada solvência financeira, bem como a desproporcionalidade da multa cominatória fixada, requerendo, subsidiariamente, sua redução para o valor de R$ 5.000,00.

No entanto, após detida análise dos autos, não se verifica qualquer razão.

Quanto à exigibilidade e à quantia fixada a título de multa cominatória (astreintes), cumpre observar que, nos autos da ação de conhecimento nº 1001243-34.2023.8.11.0014, esta Corte reconheceu a validade da sanção imposta, entendendo que o valor de R$ 20.000,00 mostra-se razoável e proporcional ao fim de assegurar o cumprimento da ordem judicial.

Tal entendimento consta expressamente no v. acórdão de Id. nº 185656180 – autos de conhecimento, ao qual transcrevo:

“Sobre a astreinte, quanto à previsão legal, o art. 537, caput, do CPC/2015 estabelece que a “multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito”; portanto, possível e cabível a fixação de multa diária por expressa previsão do art. 537 do CPC/2015.

Ao tratar do dispositivo citado, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero lecionam: “

A finalidade da multa é coagir o demandado ao cumprimento do fazer ou do não fazer, não tendo caráter punitivo. Constitui forma de pressão sobre a vontade do réu, destinada a convencê-lo a cumprir a ordem jurisdicional. Para que a multa coercitiva possa constituir autêntica forma de pressão sobre a vontade do demandado, é fundamental que seja fixada com base em critérios que lhe permitam alcançar o seu fim.” (Novo Código de Processo Civil comentado, 2. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais,2016, p. 669).

Sobre o valor da multa (R$ 20.000,00), admito que o montante fixado é razoável e proporcional à necessidade de atendimento do comando judicial, ou seja, é suficiente para assegurar o cumprimento da ordem.

Assim, satisfeitos, no caso, os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não há falar em redução, substituição ou exclusão da multa.

A propósito:

[...]

De igual modo, registre-se que o eg. STJ consolidou o entendimento que já vinha manifestando há algum tempo, no sentido de que “o valor total fixado a título de astreinte somente poderá ser objeto de redução se fixada a multa diária em valor desproporcional e não razoável à própria prestação que ela objetiva compelir o devedor a cumprir, nunca em razão do simples valor total da dívida, mera decorrência da demora e inércia do próprio devedor” (STJ – 3ª Turma – REsp 1475157/SC – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 18/09/2014, DJe 06/10/2014),

Assim, não vejo razão para limitação da astreinte, sobretudo, porque, se a ré já cumpriu a medida, como informado, não há o que temer, porquanto nem mesmo há risco de incidência de multa cominatória.”
(destaquei).

Cabe salientar que contra o referido acórdão foi interposto Recurso Especial, o qual não foi conhecido pelo eg. Superior Tribunal de Justiça, conforme se depreende das decisões de Ids. nº 185656375 e 185656376, que atestam o trânsito em julgado da demanda originária.

Com efeito, no julgamento do EAREsp n. 1.766.665/RS (DJe de 06/06/2024), a Corte Especial do STJ reafirmou a impossibilidade de reanálise do valor acumulado da multa vencida já apreciado em sede recursal, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica, reconhecendo a ocorrência de preclusão consumativa
pro judicato
, com o objetivo de evitar a eternização da discussão sobre o tema.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
MULTA PERIÓDICA (ASTREINTES). VALOR ACUMULADO DA MULTA VENCIDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGRA ESPECÍFICA NO CPC/2015. DESESTÍMULO À RECALCITRÂNCIA
. REDUÇÕES SUCESSIVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO CONSUMATIVA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se, sob a égide do CPC/1973, no sentido da possibilidade de revisão do valor acumulado da multa periódica a qualquer tempo.
No entanto, segundo o art. 537, § 1°, do CPC/2015, a modificação somente é possível em relação à
'multa vincenda'
. 2. A alteração legislativa tem a finalidade de combater a recalcitrância do devedor, a quem compete, se for o caso, demonstrar a ocorrência de justa causa para o descumprimento da obrigação. 3.
No caso concreto, ademais, ocorreu preclusão pro judicato consumativa, pois o montante alcançado com a incidência da multa já havia sido reduzido por meio de decisão transitada em julgado
. 4. Embargos de divergência conhecidos e não providos.

(EAREsp n. 1.766.665/RS, relator Ministro Francisco Falcão, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 3/4/2024, DJe de 6/6/2024.)

Assim, tratando-se de multa vencida, já discutida na fase de conhecimento, revela-se incabível nova apreciação da matéria no presente recurso, ante a preclusão temporal e consumativa.

Prosseguindo, no que concerne à alegada ilegalidade dos bloqueios efetuados via SISBAJUD, inexiste qualquer vício, uma vez que a medida foi regularmente determinada após a inércia da executada em adimplir, espontaneamente, a obrigação, mesmo devidamente intimada para tanto, circunstância que autoriza a penhora online de valores, conforme disposto no art. 523, §3º c/c art. 835, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Acrescento que, com o trânsito em julgado da sentença, a demanda foi convertida em cumprimento definitivo de sentença, o que afasta a exigência de caução prevista no art. 520, IV, do CPC/2015, aplicável apenas na execução provisória.

Não há, portanto, qualquer vício na utilização do sistema SISBAJUD, meio legítimo e amplamente aceito pela jurisprudência como instrumento de efetivação da tutela jurisdicional e satisfação do crédito exequendo, tampouco irregularidade no levantamento, principalmente diante da omissão da parte executada em adimplir a obrigação no prazo legal.

A invocação genérica da saúde financeira da empresa e do suposto impacto sistêmico sobre a coletividade de usuários não se sobrepõe à garantia da efetividade da prestação jurisdicional em favor da parte credora, nem mesmo suplanta os dispositivos legais vigentes, de modo que deve ser mantida inalterada a sentença recorrida.

A propósito:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO FRUSTRADA. BENS PENHORÁVEIS. NOVA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONSTRIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. PREFERÊNCIA LEGAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento contra decisão que declarou a execução frustrada, por considerar que não houve indicação de bens penhoráveis pelo exequente, determinando o arquivamento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar se o exequente pode reiterar pedidos de constrição de bens, notadamente a penhora de ativos financeiros via sistema Sisbajud, ainda que tenha manifestado desinteresse em bem anteriormente localizado de baixo valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constrição de ativos financeiros, pela ordem legal de preferência da penhora, assume prioridade em relação a outros bens, independentemente do exaurimento de diligências extrajudiciais prévias pelo exequente.

4. Embora resultado positivo na consulta Renajud, o exequente manifestou desinteresse justificado no único veículo localizado, o que não impede a renovação da busca por outros bens, especialmente ativos financeiros.

5. O lapso temporal considerável desde a última tentativa de constrição demonstra que o pedido do exequente visa a efetiva satisfação do seu crédito, não se caracterizando preclusão ou má-fé processual.

6. O art. 797 do CPC estabelece que a execução se realiza no interesse do exequente, que obtém preferência sobre os bens penhorados, não cabendo ao juízo determinar seu arquivamento se ainda existem diligências a serem empreendidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento: "1. É possível a reiteração de pedidos de constrição de bens pelo exequente, inclusive a penhora de ativos financeiros via Sisbajud, ainda que tenha manifestado desinteresse em bem anteriormente localizado. 2. A constrição de ativos financeiros é prioritária por lei (art. 835, I, CPC), independentemente do exaurimento prévio de diligências extrajudiciais pelo credor (Tema 631, STF). 3. Se existem diligências pendentes, não cabe ao juízo determinar o arquivamento por suposta frustração da execução, pois esta se realiza no interesse do exequente (art. 797, CPC)."

_______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, 835, I e 854.

Jurisprudência relevante citada: Tema 631, STF. REsp 1.184.765/PA e REsp 1.112.943/MA (repetitivos), STJ.

(N.U 1003808-42.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025